Tribunal: TJMT
Processo: 1032162-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032162-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEO SPINELLI - CPF: 696.274.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NÃO CABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora objetivando a condenação solidária da empresa recuperanda, DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME, e do Administrador Judicial, LEO SPINELLI, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de configuração de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito nº 1061642-74.2025.8.11.0041, que buscava a exclusão de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, em razão de sua natureza extraconcursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação do Administrador Judicial no incidente de impugnação de crédito pode ensejar condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (
ii
) apurar se houve resistência por parte da empresa devedora à pretensão impugnatória, de modo a justificar a condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Administrador Judicial, por exercer função auxiliar da Justiça com atuação técnica e imparcial, não se confunde com parte litigante e, portanto, não se sujeita à condenação em honorários advocatícios, ainda que sua manifestação nos autos divirja da pretensão do impugnante, conforme interpretação sistemática do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige a presença de pretensão resistida — litigiosidade — para a imposição de honorários sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial.

5. No caso concreto, a empresa devedora apresentou manifestação expressa de concordância com os pedidos formulados na inicial da impugnação, requerendo
inclusive a exclusão do crédito com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, afastando a existência de resistência ou de lide processual.

6. A atuação da cooperativa impugnante, embora insistente, não altera o quadro fático-jurídico de ausência de litigiosidade, pois não houve qualquer conduta da parte impugnada que obstasse ou condicionasse o acolhimento da pretensão autoral.

7. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive consubstanciado no Enunciado nº 14 do FONAREF, afasta a imposição de verba honorária quando não caracterizada a litigiosidade, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Administrador Judicial, por sua natureza técnica e imparcial, não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A condenação em honorários de sucumbência no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial exige a configuração de litigiosidade, consubstanciada na resistência à pretensão deduzida.

3. A concordância expressa da parte impugnada afasta a hipótese de pretensão resistida, tornando incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13; 8º; 12, parágrafo único; 49, § 3º. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1816526/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022,
DJe
21.10.2022; STJ, REsp 2028685/SP; TJMT, AI 1020354-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024; TJMT, AI 1007487-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.05.2025; TJMG, AI 1021176-10.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.09.2025; TJSP, AI 2205597-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SICREDI CELEIRO DO MT
em face de decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 1061642-74.2025.8.11.0041, apresentada pela agravante no bojo do processo de recuperação judicial da empresa HDJ DAL’AGNOL TRANSPORTES LTDA., que julgou procedente o incidente, contudo, deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência, sob o fundamento de ausência de litigiosidade.

Em suas razões recursais, a Cooperativa agravante sustenta, em suma,
que a decisão agravada violou os
arts
. 85, caput e §§ 1º e 2º, do CPC, e art. 5º, II, da Lei nº 11.101/2005
, uma vez que houve manifesta
litigiosidade no incidente de impugnação de crédito,
diante da resistência
da parte impugnada ao reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito, inclusive com manutenção indevida do crédito no quadro
-
geral
de credores.

Ressalta que o
Administrador Judicial agiu com omissão ao deixar de analisar a divergência administrativa por vício sanável
, além de argumentar que existe
responsabilidade solidária da parte impugnada e do administrador pelos ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade
, ao passo
que a ausência de fixação de honorários advocatícios implica enriquecimento sem causa
.

Com tais argumentos, r
equer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente condenação da empresa DAL’AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME e do Administrador Judicial LEO SPINELLI ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual não inferior a 10% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, que seja fixado valor equitativo.

Contrarrazões
da empresa recuperanda no
Id.
322095363
, e manifestação do Administrador Judicial no Id.
324844888
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id.
324230884
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado e cabível, por força do disposto no art. 1.015, XIII c/c art. 17
da Lei nº 11.101/2005
.

Na origem, trata-se de incidente de impugnação de crédito formulado por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE
ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em face de
DAL’AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME, em recuperação judicial, distribuída por dependência aos autos nº 1080212-45.2024.8.11.0041
, pleiteando a exclusão do crédito oriundo da
Cédula de Crédito Bancário nº C00532253-3, invocando o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sob o fundamento de que o título está garantido por cláusula de alienação fiduciária, hipótese legal de exclusão dos efeitos da recuperação judicial.

Instada a se manifestar, a devedora anuiu com o pedido do credor, reconhecendo a procedência da impugnação. Igualmente, o Administrador Judicial apresentou parecer opinando pela exclusão do crédito.

Ao final, o juízo
a quo
julgou procedente o pleito.

Constou da
decisão
recorrida, no essencial:

“[...]
A presente impugnação de crédito cinge-se sobre a submissão dos créditos da impugnante, cédula de crédito bancário nº C00532253-3 com garantia fiduciária, aos efeitos da recuperação judicial.

Para tal, latente o
artigo 49 §3° da lei 11.101/2005
ao concretizar que os créditos garantidos por alienação fiduciária não são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.In
verbis
:

[...]

Na alienação fiduciária, o proprietário fiduciário conserva para si o domínio resolúvel dos bens alienados, tendo os devedores apenas a posse direta dos bens até que sobrevenha a quitação integral das obrigações assumidas.

Por isso, a redação do art. 49, § 3.º da LRJF salvaguarda o direito de propriedade sobre a coisa inerente ao credor fiduciário e as condições contratuais pactuadas, reconhecendo expressamente que este não se sujeita aos efeitos do processo de soerguimento. Veja-se o entendimento doutrinário:

[...]

Ainda, cumpre destacar que a circunstância dos bens garantidos por alienação fiduciária serem considerados
essenciais à atividade da devedora, não altera o caráter de
extraconcursalidade
dos créditos em questão.

Em outras palavras, o eventual reconhecimento da essencialidade dos bens objeto da alienação fiduciária não tem o condão de modificar a natureza jurídica do crédito, que permanece como extraconcursal.

Ressalte-se, ademais, que o incidente de impugnação de crédito possui objeto restrito à verificação, retificação ou exclusão de créditos do Quadro Geral de Credores, conforme previsto nos artigos 8º e 9º da Lei nº 11.101/2005. Assim, qualquer pedido voltado ao reconhecimento da essencialidade ou não essencialidade de determinado bem extrapola os limites do presente incidente, já que tal verificação não interfere na classificação do crédito impugnado.

Portanto, a natureza extraconcursal de um crédito não afasta, por si só, a possibilidade de o bem garantidor se revelar indispensável ao exercício da atividade empresarial da recuperanda, questão esta que deve ser objeto de apreciação pelo juízo da recuperação, com observância do contraditório e manifestação da Administração Judicial acerca da essencialidade ou não do bem.

Destarte, estando devidamente comprovados que os créditos previstos são garantidos por alienação fiduciária,
os

mesmo
devem constar fora da lista de credores da devedora, conforme estabelece o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINO:

1) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a EXCLUSÃO dos créditos da impugnante da lista de credores.

2)A intimação da Administradora Judicial para proceder com a atualização da lista de credores, colacionando-a aos autos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por ausência de litigância (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005
).
[...]
”.
(Id.
206103084
–
PJe
de origem).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se
exclusivamente à análise de eventual desacerto na decisão impugnada, ante a ausência de condenação da parte sucumbência ao pagamento dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC e art. 5º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

A matéria em análise dispensa maiores delongas.

A agravante
busca a condenação da
Agravada DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
–
ME
, bem como do
Administrador Judicial LEO SPINELLI, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Contudo, razão não lhe assiste.

De início, é cediço o cabimento d
a condenação em
honorários advocatícios nos incidentes processuais dispostos pela Lei nº 11.101/2005,
sendo imprescindível
, para tanto, a presença da litigiosidade, ou seja, a pretensão resistida de uma das partes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial,
a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência.

[...]
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1816526 RJ 2021/0002490-7, Data de Julgamento:
10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento reiterado por este
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUESTIONAMENTO DE VALORES APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL - VIA ADEQUADA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO
.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso que defende o não cabimento do agravo de instrumento por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, por aplicação do Tema 998 julgado em recurso repetitivo no STJ.
2 .
Nos termos do art. 8º da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a via adequada para questionar o cré
dito é impugnação ao crédito. 3
. Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores,
somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade
, situação não evidenciada no caso
em apreço. 4. Recurso
provido.-
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203541220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
(
g.n
)

“
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITIGIOSIDADE CONFIGURADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO TRABALHISTA - VALOR CORRETAMENTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A manifestação das recuperandas durante o incidente, ainda que sob a justificativa de exigência formal, implicou na atuação do administrador judicial e posterior aditamento pelo credor, configurando pretensão resistida apta a ensejar a
condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, havendo impugnação à habilitação de crédito, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência,
independentemente da forma de resistência
.

5. O valor do crédito foi fixado com base em manifestação do administrador judicial, refletindo a dedução de valores já recebidos, sem que haja nos autos comprovação inequívoca da incorreção dos cálculos utilizados.

[...]”
(
TJMT -
N.U 1002142-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
(
g.n
).

Inicialmente, faz-se necessário
estabelecer

a distinção conceitual e prática entre concordância processual e resistência à pretensão deduzida em juízo.

No contexto judicial, a concordância — quando expressa de forma inequívoca — configura-se por meio de anuência formal ou substancial à preten
são deduzida na petição inicial.
Já a resistência, ainda que de maneira sucinta ou indireta, manifesta-se quando a parte
, na relação processual,
adota conduta que impeça, retarde ou condicione o acolhimento da pretensão do auto
r.

Ademais, conforme já entendido pela Corte Cidadã,
“não é qualquer atitude da parte no processo que caracteriza litigiosidade,
sendo necessário, para tanto, haver inequívoca resistência à pretensão deduzida na inicial
”

(
STJ - REsp: 2028685
/
SP
).

No caso concreto,
o credor
SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou a impugnação de crédito nº
1061642-74.2025.8.11.0041
objetivando, principalmente, a exclusão do crédito lastreado na
Cédula de Crédito Bancário nº C00532253-3
, inscrito na relação de credores do processo de recuperação judicial nº
1080212-45.2024.8.11.0041
, uma vez que constituído
com cláusula de alienação fiduciária e, ainda, tratar-se de ato cooperativo, logo, afastado do processo concursal por força do art. 49, § 3º, e art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 (Id.
199458325
).

Intimada para manifestar acerca do pleito autoral, a devedora,
DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
–
ME
, apresentou manifestação anuindo com o pedido formulado na exordial, constando em sua peça os seguintes pedidos:

“
Ante o exposto,
REQUER

seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação
, para que o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário
seja excluído dos efeitos da recuperação judicial
, em razão da existência de alienação fiduciária sobre os bens vinculados ao referido título, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

REQUER
, outrossim, seja reforçado o reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia, impedindo-se qualquer medida de apreensão, retirada ou constrição desses bens durante a Recuperação Judicial.

Por fim,
REQUER
que não haja a condenação em honorários sucumbenciais, em razão da concordância da Impugnada com o pedido de exclusão em razão da natureza extraconcursal.
”

(Id.
201550177
–
PJe
de origem).

Por sua vez, o parecer do Administrador Judicial foi no seguinte sentido:

“
Diante do exposto, este Administrador Judicial manifesta-se:

a)
pelo acolhimento da exclusão do crédito decorrente de alienação fiduciária
;

b) pela inexistência de condenação em honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade e em razão do vício procedimental na análise da divergência administrativa de crédito imputável à própria impugnante.
”
(Id.
205494061
–
PJe
de origem).

Do caderno processual, depreende-se reiterados pedidos da cooperativa credora pela procedência de seu pedido, com o reconhecimento da litigiosidade e condenação do Administrador Judicial e da devedora impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Todavia,
d
a análise detida dos andamentos processuais, e em observância a que demanda a jurisprudência pátria, revela-se incabível a condenação
no caso em apreço.

No tocante ao Administrador Judicial, sabe-se que tal profissional exerce função de auxiliar da justiça com atuação imparcial, tendo suas atribuições definidas pela Lei nº 11.101/2005, dentre as quais está a emissão de parecer acerca do objeto da impugnação de crédito, conforme art. 12, parágrafo único da LRF, de modo que não figura como parte interessada na demanda, ao passo que a sua manifestação, ainda que contrária a pretensão do autor impugnante, não atrai para si o ônus de pagamento de honorários sucumbenciais, revelando-se manifestamente ilógica a pretensão recursal.

Por sua vez, acerca da condenação do devedor impugnante, deve ser observada a jurisprudência assente e uníssona do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não caracterizada a litigiosidade, ou seja, ausente a pretensão resistida, não há pressuposto válido para condenação em honorários de sucumbência, sob pena de violação direta ao precedente da Corte Superior.

Aliás, nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. EXCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Constatada a ausência de resistência à pretensão impugnatória, inexiste lide a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento firmado no Enunciado nº 14 do FONAREF.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito pressupõe a configuração de litigiosidade, não caracterizada no caso dos autos.

5. Mantém-se a decisão que afastou a fixação de verba honorária diante da concordância expressa da parte impugnada com a exclusão do crédito.
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074875020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/05/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 06/05/2025)
(
g.n
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUESTIONAMENTO DE VALORES APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL - VIA ADEQUADA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso que defende o não cabimento do agravo de instrumento por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, por aplicação do Tema 998 julgado em recurso repetitivo no STJ. 2. Nos termos do art. 8º da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a via adequada para questionar o crédito é impugnação ao crédito.
3. Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores,
somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade
, situação não evidenciada no caso em apreço.
4. Recurso
provido.
-
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203541220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 10/11/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA RECUPERANDA GARANTIDORA DO IMÓVEL (AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA) EM RAZAO DE INATIVIDADE – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA TENDO EM VISTA A SUPERAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA EXCLUSÃO DA RECUPERANDA DO POLO ATIVO –
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE NA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
– AGRAVO PROVIDO. Mostra-se indevida a condenação em honorários advocatícios, em razão de extinção da impugnação de crédito, ante à exclusão da recuperanda garantidora do imóvel, em razão da sua inatividade (inexistência), acarretando a perda do objeto. “(...) -
Não se verificando a alegada litigiosidade
, uma vez que tanto a recuperanda quando
o seu administrador judicial manifestaram
a sua concordância com a majoração do crédito pretendida pela impugnante,
não há que se falar em condenação da agravada em honorários sucumbenciais
.
[...]
”
(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006603-94.2020.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/09/2020,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/09/2020)
(
g.n
)

Na mesma linha de intelecção, é o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTE DA CONDENAÇÃO
. [...]
3. Rejeitada a preliminar de intempestividade, uma vez que demonstrada a ausência de intimação válida da decisão agravada. 4. Rejeitada, também, a impugnação à concessão da justiça gratuita, diante da ausência de prova suficiente da capacidade financeira das agravantes, ônus que incumbia ao impugnante. 5. No mérito,
reconheceu-se que a ausência de contestação ou resistência à impugnação de crédito descaracteriza a litigiosidade
,
pressuposto necessário para condenação em honorários de sucumbência, segundo entendimento consolidado do STJ e do TJMG. 6.
Inexistindo disputa efetiva entre as partes, a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios configura afronta ao princípio da causalidade
, razão pela qual a decisão agravada foi parcialmente reformada para excluir a imposição da verba honorária.
[...]”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10211761020258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/09/2025)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
Honorários de sucumbência
. A verba honorária é devida na impugnação de crédito apenas quando instaurada litigiosidade. Concordância da recuperanda e da administradora judicial quanto à retificação do crédito.
Ausência de litigiosidade
.
Descabimento dos honorários
Recurso desprovido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2205597-29.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/12/2023)
(
g.n
)

Com isso, a despeito dos argumentos lançados pela cooperativa agravante,
não restou caracteriza a
resistência
da devedora
a pretensão d
a cooperativa
impugnante, e, neste cenário, em que não houve litigiosidade no incidente,
descabe
a condenação em honorários advocatícios de sucumbência
, conforme vasta e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Eg
. Sodalício.

Ante ao exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pela
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO
DO MT
,
mantendo integralmente a decisão que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025